Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Conforme o art. 933, do Código de Processo Civil, intimem-se: a) o embargante CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA para que comprove os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Frisa-se que eventual deferimento do benefício terá efeitos apenas prospectivos e não atingirá o que restou decidido nos atos anteriores; b) a embargante MARIA RODRIGUES LARA NUNES e o embargado ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL para se manifestarem sobre o pedido de suspensão da ação, formulado por CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRICO LTDA na petição de ID. 21020368. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15